Tribunal: TJMT
Processo: 1027655-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027655-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARTA SILVEIRA DOS SANTOS SERODIO - CPF: 488.609.481-34 (APELADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), MARIA SILVEIRA SANTOS FERNANDES - CPF: 627.014.011-00 (APELADO), LAURA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 335.794.829-04 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARTA SILVEIRA DOS SANTOS SERODIO - CPF: 488.609.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 335.794.829-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. DIVISÃO PROPORCIONAL DA VERBA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, e condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada ente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde (Tema 793 do STF), é possível atribuir exclusivamente ao Estado o pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e na repartição administrativa de competências.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que os entes federativos, em razão da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre eles.

4. A solidariedade reconhecida alcança não apenas a obrigação principal, mas também os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, pois decorrem da integração legítima do ente federativo ao polo passivo da demanda.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação não afasta a legitimidade passiva do Município nem o exime das consequências processuais decorrentes de sua participação na lide. Eventual discussão sobre repartição interna de competências deve ser resolvida em ação regressiva, sem prejuízo da parte vencedora.

6. Inexistente demonstração de inclusão indevida do Município no polo passivo, não se aplica o princípio da causalidade para afastar sua responsabilidade pelos honorários.

7. A fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se adequada diante da extinção do feito sem resolução do mérito. A divisão proporcional da verba encontra respaldo no art. 87, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, abrange os honorários advocatícios, não sendo possível transferir integralmente a um único ente o ônus sucumbencial com fundamento na repartição administrativa de competências, ressalvado o direito de regresso.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 23, II; CPC, arts. 85, § 8o, e 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença oriundo da Ação de Obrigação de Fazer n. 1028114-98.2023.8.11.0015, ajuizada por
Laura Silveira dos Santos
em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso.

Na ação de conhecimento, a parte autora postulou o fornecimento de cuidador domiciliar no período noturno (home care). Na fase de cumprimento provisório de sentença, requereu o pagamento de notas fiscais relativas ao tratamento realizado, no valor total de R$ 74.000,00.

Sobreveio sentença na qual o magistrado consignou que, no curso do cumprimento provisório, foi comunicado o falecimento da parte autora, ocorrido em 04/03/2025. Reconheceu a natureza personalíssima do direito pleiteado e declarou a perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC.

Na mesma decisão, os entes públicos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00, determinando-se que cada requerido suportasse 50% do valor, nos termos dos arts. 85, § 8o, e 87, § 1o, do CPC.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação.

Sustenta que a insurgência recursal restringe-se ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios, não havendo pretensão de exclusão do Município do polo passivo nem de afastamento da responsabilidade solidária quanto ao dever de prestação de serviços de saúde.

Alega que a distribuição dos honorários deve observar o princípio da causalidade, defendendo que o ente que efetivamente deu causa à demanda deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Argumenta que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178), embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente segundo as regras constitucionais de repartição de competências.

Afirma que, sendo a atribuição inicial da obrigação direcionada ao Estado, o pagamento dos honorários advocatícios deve seguir o mesmo critério, devendo o Estado de Mato Grosso suportar integralmente a verba fixada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que o pagamento integral dos honorários advocatícios seja atribuído exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, afastando-se a condenação imposta ao Município.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde autoriza a manutenção da condenação proporcional em honorários advocatícios, inexistindo fundamento para exclusão do Município do ônus sucumbencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao entendimento de que, tendo o Município integrado o polo passivo desde o início da demanda, deve suportar solidariamente a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 87 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença que, ao reconhecer a perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora, extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem resolução do mérito e condenou os entes públicos ao pagamento da verba honorária, na proporção de 50% para cada um.

Ressalte-se, desde logo, que o Município de Sinop limita sua insurgência ao capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, não havendo controvérsia quanto à extinção do feito nem quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante ao direito à saúde.

Mérito

No mérito, sustenta o apelante que, embora reconheça a responsabilidade solidária quanto à prestação de saúde, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade, devendo o Estado de Mato Grosso suportar integralmente a verba fixada, por ser o ente competente para a obrigação principal, à luz da tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Não lhe assiste razão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou a tese de que os entes federativos, em razão da competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

A solidariedade reconhecida pelo STF não se restringe à obrigação principal, mas alcança os consectários da sucumbência, dentre os quais se inserem os honorários advocatícios.
O direcionamento do cumprimento da obrigação não afasta a legitimidade passiva nem exonera o ente federativo das consequências processuais decorrentes de sua integração ao polo passivo da demanda.

No caso concreto, o Município de Sinop integrou o polo passivo desde o ajuizamento da ação de conhecimento, tendo participado regularmente da relação processual. A posterior extinção do cumprimento provisório de sentença, em razão do falecimento da parte autora, não altera o fato de que ambos os entes figuraram como demandados na ação originária.

Quanto ao princípio da causalidade, não há nos autos demonstração de que o Município tenha sido indevidamente incluído na lide ou que não possuísse qualquer atribuição no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ao contrário, a jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade solidária autoriza o ajuizamento da demanda contra quaisquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente.

Nessa perspectiva, não se revela juridicamente adequado transferir integralmente ao Estado de Mato Grosso o ônus sucumbencial, sob o fundamento de repartição interna de competências administrativas, pois tal discussão deve ocorrer, se for o caso, na esfera de eventual direito de regresso entre os entes, e não em prejuízo da parte autora ou de seu patrono.

No tocante ao critério de fixação, os honorários foram arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades da causa, especialmente considerando a extinção do feito sem resolução do mérito e a natureza da demanda.

A divisão proporcional da verba, à razão de 50% para cada ente, encontra respaldo no art. 87, § 1o, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta à tese firmada no Tema 793 do STF.

Dessa forma, correta a sentença ao imputar solidariamente aos entes públicos o pagamento da verba honorária, na proporção estabelecida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026